Tribunal: TJPA
Processo: 0000186-23.2009.8.14.0105
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0000186-23.2009.8.14.0105

EMBARGANTE: RAIMUNDO EDVALDO DA COSTA ALVES, ALCIR PAIVA DE MORAES, RAIMUNDO CARLOS DA COSTA ALVES, ALBINO BRAGA DE SANTANA, ARCELINO CONCEICAO BATISTA, KATIA SIMONE MELO PEREIRA, PAULO SERGIO GOMES DIAS, SANDOVAL XAVIER DE OLIVEIRA, SINVAL XAVIER DE OLIVEIRA

ADVOGADO DATIVO: WENDEL JOSE DE SOUZA MADEIRO

EMBARGADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ROUBO MAJORADO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA (ATUAL ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA). OMISSÃO. REITERAÇÃO DE ALEGAÇÃO DE NULIDADES PROCESSUAIS ABSOLUTAS E ABSOLVIÇÃO -
IN DUBIO PRO REO
. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA EM SEDE DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. Os recorrentes não conseguiram demonstrar em que hipótese a decisão embargada teria violado os dispositivos do Código Penal e do Código de Processo Penal, pois inexiste qualquer contradição e/ou omissão a ser esclarecida. Intencionam apenas rediscutir a decisão objeto do acórdão embargado e inovar matéria que não foi devidamente prequestionada, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração.

2. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER
dos Embargos Declaratórios, porém,
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e seis dias de junho e finalizada ao terceiro dia do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por RAIMUNDO EDVALDO DA COSTA ALVES e RAIMUNDO CARLOS DA COSTA ALVES em face do v. Acórdão 12107414 (julgado em 06/12/2022), que, nos autos de Apelação Penal, ajuizada em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará/PA, à unanimidade de votos, conheceu do recurso e
deu-lhe parcial provimento,
conforme a seguinte ementa:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA (ATUAL ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRELIMINARES DE NULIDADES REJEITADAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONDUTAS DELITIVAS DEVIDAMENTE DELINEADAS. NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM IN DUBIO PRO REO. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE POR AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PARA VALORAÇÃO NEGATIVA DE ALGUMAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE MAS NÃO AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. PERSISTÊNCIA DE CIRCUNST NCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DO CRIME DE FORMAÇÃO DE QUADRILHA (ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA) PARA ALGUNS APELANTES. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. DECISÃO UN NIME.

1. Preliminar de nulidade por ausência de intimação dos réus para audiência de instrução. Réus que saíram devidamente intimados das respectivas audiências subsequentes. Da mesma forma, quando a ausência de intimação para oitiva das testemunhas de defesa ouvidas por cartas precatórias, não se manifestando no momento oportuno - alegações finais. Sem ainda, comprovar qual prejuízo teria sido atribuído à defesa no caso de uma possível nulidade relativa, na forma da Súmula n. 155, do Pretório Excelso, que dispõe: “É relativa a nulidade do processo criminal por falta de intimação da expedição de precatória para inquirição de testemunha”.

2. Quanto ao mérito: o pleito de absolvição requerido por todos os Apelantes não merece prosperar, eis que devidamente fundamentada a decisão em argumentos concretos que não deixam dúvida a atividade criminosa dos Réus, que em unidade de desígnios formaram uma associação criminosa para o cometimento do delito, que envolveu diversas vítimas. Causando um grande prejuízo de ordem financeira e psicológica aos envolvidos.

3. Ainda com relação ao mérito: Após a devida correção, por esta Corte de Justiça, da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, verifica-se a necessidade de readequar as circunstâncias judiciais nos termos do voto. Com a devida decretação da prescrição do crime de associação criminosa (antiga formação de quadrilha) para alguns acusados.

4. Pena dos Apelantes readequada nos termos do voto.

5. Deixo de realizar a detração da pena dos Apelantes, por tratar-se de matéria a ser realizada pelo Juízo da Execução Penal.

6. Quanto ao pleito de revogação da prisão preventiva, referido pedido deveria ser manejado em sede de habeas corpus, tendo decorrido grande lapso temporal da decretação da prisão até a presente data, pelo que deixo de apreciar.

7. Declaro extinta a punibilidade do acusado SERGIO ROBERTO BATISTA DE OLIVEIRA ante a juntada da Declaração de Óbito (ID n. 8698226), na forma do art. 107, I, do CPB.

8. Com relação ao Apelo de KÁTIA SIMONE MELO PEREIRA, tendo em vista que houve decisão determinando o retorno dos autos ao Juízo singular, para que fosse analisada a possibilidade de sursis processual, entendo da forma que manifestou o Douto Procurador de Justiça, carecendo assim de interesse recursal.

9. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora”.

Alegam os embargantes (ID’s 12264654 e 12264655), para efeitos de presquestionamento que a decisão objurgada é omissa pois não há provas que os Réus tenham colaborado para a prática do delito, existindo dúvidas acerca da condenação, somado às nulidade ocorridas durante o processo
in litteris
: “(...)
que alguns dos réus não foram citados ou intimados para audiência de instrução e julgamento; que na Ata de audiência do dia 09.03.2010 não ficou claro por qual denunciado teriam sido arroladas as testemunhas de defesa; que o juiz teve pressa em ouvir os denunciados antes do recebimento das cartas precatórias expedidas para oitiva de testemunhas. Além disso, a ausência de registro de presença ou ausência dos outros denunciados na Ata da audiência realizada em 17.03.2010; ausência de determinação de que todos os denunciados ausentes na audiência fossem intimados para comparecerem na data remarcada; falta de intimação dos Advogados de defesa não oitiva das testemunhas de acusação e defesa ouvidas por carta precatória
(...)”.

Com isso, pretende que sejam acolhidos os embargos de declaração, a fim de que seja dirimida a supracitada omissão.

Pede, ainda, que seja o caso de prequestionamento do tema para efeito de recurso em tribunais superiores.

Em
contrarrazões (ID 13392709),
o
dominus litis
pugna pelo
improvimento
do recurso, a fim de que se mantenha incólume o acórdão proferido por esta Corte de Justiça por ausência de omissão quanto à tese defensiva de que há nulidade absoluta em razão dos nomes constantes no aditamento da denúncia e da não intimação da defesa para expedição da carta precatória, pois a matéria encontra-se pacificada em entendimento assentado pelo Pretório Excelso.

Acrescenta ainda, que não se tem dúvidas quanto à autoria do reú, sendo desnecessário qualquer apreciação logica. Desta forma, subentende-se que os embargos da defesa são meramente protelatórios e pelo curso do processo que já arrasta à aproximadamente 13 anos, este merece a devida decisão e a baixa definitiva, com o trânsito em julgado.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça

Francisco Barbosa de Oliveira manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
dos presentes Embargos opostos.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Os presentes Embargos de Declaração atendem aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual
conheço do recurso.

No entanto,
não tem razão o embargante em suas argumentações.

Com efeito, da leitura das petições dos embargos não se alcança o tipo de complementação, integração ou aclaramento que o acórdão embargado estaria a demandar. O recorrente não conseguiu demonstrar em que hipótese a decisão embargada teria violado os dispositivos do Código de Processo Penal, pois
inexiste qualquer contradição a ser esclarecida ou omissão a ser sanada.

Da leitura da ementa, já se pode verificar que não as referidas nulidades além de não comprovadas não se aproveitaria qualquer prejuízo aos embargantes, os nomes mencionados no aditamento da denúncia, podem ter ocorridos por erro material, que não levaram a ter o julgador singular dúvidas quanto a prática delitivas dos demais denunciados, que vieram a ser condenados em sentença, e ainda, vieram a ter a ratificação da sentença condenatória em grau de apelação.

As alegações de ausências de intimações não se comprovaram com prejuízos e ainda, os réus estavam devidamente cientes das audiências designadas, como ficou cabalmente demonstrado, especialmente num processo que se arrasta há quase 14 (catorze) anos, que bem ressaltou a douta promotora de justiça em sede de contrarrazões de embargos de declaração.

Na verdade,
buscam os embargantes apenas discutir nova matéria na decisão
objeto do acórdão embargado, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração, principalmente se houve valoração das provas que alega existir. Nesse sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CRIMINAL - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - PREQUESTIONAMENTO - REJEIÇÃO.

- O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal.

- Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir teses amplamente debatidas por ocasião do julgamento do recurso de apelação, mesmo que para fins de prequestionamento.

(TJMG - Embargos de Declaração-Cr 1.0446.17.001294-7/002, Relator(a): Des.(a) Maurício Pinto Ferreira , 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 16/12/2021, publicação da súmula em 24/01/2022)

A manutenção da sentença condenatória, baseou-se em
elementos de prova robustos e consistentes colhidos durante a instrução criminal
, aptos a sustentar a condenação dos acusados,
não se observando qualquer ausência de apreciação das provas carreadas aos autos, tampouco qualquer fundamentação equivocada justificando os motivos da condenação.

Verifica-se assim, que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
.

Assim sendo, não há, em sede destes Embargos, como se rediscutir tal matéria e nem reavaliar as provas. Do mesmo modo, torna-se o meio incabível para fins de prequestionamento, pois este se condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado.

Pelo exposto, CONHEÇO

dos embargos declaratórios, porém os

REJEITO, mantendo na íntegra o Acórdão embargado.

É o voto.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/07/2023